Tribunal: TJSP
Processo: 2053549-51.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida – Decisão recorrida que determinou o depósito, em juízo, das parcelas vencidas e vincendas da dívida questionada no feito, suspendendo o levantamento dos valores – Insurgência da parte ré - Crédito concursal cedido à ré, ora agravante, que, de fato, não integrou o objeto do acordo de confissão de dívida firmado com a autora –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida – Decisão recorrida que determinou o depósito, em juízo, das parcelas vencidas e vincendas da dívida questionada no feito, suspendendo o levantamento dos valores – Insurgência da parte ré - Crédito concursal cedido à ré, ora agravante, que, de fato, não integrou o objeto do acordo de confissão de dívida firmado com a autora – Determinação de manutenção do depósito nos autos até o desfecho do caso que se mostra demasiadamente oneroso à agravante - Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido, prejudicados os embargos de declaração.